Tribunal: TCU
Processo: 026.568/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão de irregularidade das contas, débito e multa em tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  Correios, em razão da aquisição junto à empresa Cicopel Distribuidora de Materiais Ltda., em 2018, no âmbito da Superintendência Regional de Santa Catarina  SE/SC, de materiais não estocáveis sem prévia solicitação das áreas demandantes e do atesto do recebimento de tais materiais sem a efetiva entrega.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, se apreciam embargos de declaração opostos contra o Acórdão 3329/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar a presente deliberação ao embargante.